Tribunal: TJDFT
Processo: 0707350-09.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE CREME DERMATOLÓGICO. REAÇÕES ADVERSAS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. NECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista a complexidade da causa.
3. Pretende a recorrente a condenação da ré/recorrida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de reparação por danos morais, bem como pede indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por danos estéticos, tudo em razão de supostas reações adversas pelo uso de medicamento fornecido pela recorrida.
4. O Juízo de primeiro grau assim concluiu: “Na hipótese trazida aos autos há premente necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da demanda, eis que o requerente alega o surgimento de manchas, inchaços e acnes em seu rosto devido ao uso de produto denominado "Sérum", que afirma ter sido entregue pela requerida como amostra grátis”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a pretensão deduzida na inicial contém pedido de reparação por danos morais e estéticos. Assim, defende que, ainda que exista a necessidade de perícia, subsistiria o pedido de reparação por danos morais. Quanto à perícia em si, aduz que, nos termos do artigo 35 da Lei no 9.099/95, as partes poderão apresentar parecer técnico, cujo elemento probatório teria sido colacionado aos autos. Ultrapassada a desnecessidade de perícia, requer a aplicação da teoria da causa madura, a fim de ver julgado o mérito por este órgão colegiado.
6. Contrarrazões ao ID 45416926.
7. Da gratuidade de justiça. Diante do documento apresentado ao ID 45416921, defiro o benefício à recorrente.
8. No caso, as fotos juntadas ao ID 45416545 demonstram diversas lesões no rosto da recorrente. Não obstante, a meu sentir, sem uma perícia técnica, as razões de decidir restariam fragilizadas, porquanto insuficientes as provas levadas aos autos para definir se houve defeito de fabricação no produto fornecido pela recorrida ou se houve uma evolução inesperada decorrente da fisiologia da recorrente ou provocada por fatores externos. Além disso, o documento de ID 45416547 não se trata de laudo técnico, bem como não se encontra assinado por médico ou perito da área, mas por profissional de enfermagem.
9. Dessa maneira, observando que a dilação probatória, com a necessidade de realização de perícia técnica complexa (saúde), não se coaduna com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, calcado na simplicidade, celeridade, oralidade e informalidade (art. 2o, da Lei 9.099/95), escorreita a extinção do processo, ante a incompetência absoluta. Por oportuno, ante o reconhecimento da complexidade da causa, não há que se falar em julgamento do mérito, a atrair a teoria da causa madura, o que também prejudica a análise do pedido de indenização por danos morais, pois a realização de perícia poderá identificar suposto ato ilícito ou eventual falha na prestação do serviço, sobretudo diante da evidente conexão entre os pedidos deduzidos na inicial.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.